Tribunal: TJBA
Processo: 8034189-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034189-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MAICON SOUZA DE JESUS e outros

Advogado(s): BENNET COSTA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPETINGA -BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de paciente preso em flagrante na companhia de outros três indivíduos, em situação que envolveu a apreensão de substâncias entorpecentes e arma de fogo. A defesa sustenta que nada foi encontrado em poder do paciente, que negou envolvimento nos fatos. Alega constrangimento ilegal pela ausência de indícios concretos, ausência de flagrante, falta de fundamentação da prisão preventiva, e condições pessoais favoráveis. Pleiteia a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas. Liminar indeferida. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada, à luz do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a presença de condições pessoais favoráveis e alegada ausência de flagrância justificariam a revogação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que eventual ilegalidade no flagrante resta superada pela conversão da prisão em preventiva, por constituir novo título jurídico autônomo.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além do risco de reiteração delitiva, evidenciado por ação penal em curso e ato infracional anterior análogo ao tráfico de drogas.

A gravidade concreta da conduta e os indícios de periculosidade social justificam a medida extrema, com o objetivo de garantir a ordem pública, sendo insuficientes, no caso, medidas cautelares diversas da prisão.

Condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si só, a necessidade da custódia preventiva, quando presentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública.

O argumento de lesões corporais não foi objeto de exame pelas instâncias anteriores, configurando indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A conversão da prisão em flagrante em preventiva supre eventual ilegalidade formal no flagrante, por constituir novo título autônomo de prisão cautelar.

A presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 302 e 312; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 397595/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 27.06.2017; STJ, AgRg no RHC 163274/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.04.2022; STJ, HC 727045/PB, j. 19.04.2022; STF, HC 219658/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29.05.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS N.
º
8034189-76.2025.8.05.0000
, da Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/Ba, tendo como impetrante
BENNET

COSTA

SILVA
, OAB/BA 55.732
,
e como paciente
MAICON SOUZA DE JESUS
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR a ordem.